Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-36.2009.8.11.0107
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000604-36.2009.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (EMBARGANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ALEGADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À INDISPENSABILIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, confirmou decisão monocrática que desproveu apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso, impondo obrigações de fazer e de não fazer ao requerido por supressão indevida de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao imputar ao embargante a responsabilidade pela não realização da prova pericial;
(ii) saber se houve omissão relevante quanto à alegação de imprescindibilidade da perícia técnica para apuração da existência e extensão do dano ambiental, do nexo causal e da necessidade de recomposição;
(iii) saber se o recurso apresenta caráter protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro material ou premissa fática equivocada quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não se sustenta, pois foi o próprio embargante quem requereu a produção da prova técnica, conforme petição expressa constante dos autos. Intimado para custear os honorários, permaneceu inerte, ensejando a preclusão do direito à prova.

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da perícia por desídia da parte que a requereu, sendo legítima a valoração processual que reconhece a preclusão como decorrência de comportamento incompatível com a boa-fé e a colaboração processual (CPC, art. 6o).

5. A alegada omissão quanto à indispensabilidade da prova técnica foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a suficiência dos documentos produzidos nos autos, notadamente o auto de infração e o termo de embargo lavrados por agentes ambientais, dotados de presunção de legitimidade e idoneidade, não infirmadas por prova técnica robusta.
6. O ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade civil ambiental objetiva, dispensando a demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta e do dano, o que se verifica no caso concreto.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, restou configurado o prequestionamento implícito, porquanto as matérias debatidas foram adequadamente enfrentadas, não sendo exigível a menção expressa aos dispositivos legais suscitados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Embora arguido pelo embargado o caráter protelatório do recurso, não se constatam elementos que evidenciem o uso abusivo da via integrativa. A oposição dos embargos decorreu de inconformismo legítimo com a valoração das provas e interpretação jurídica, ainda que sem êxito, motivo pelo qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, nos termos do art. 95 do CPC, e sua inércia enseja preclusão do direito à produção da prova.

2. A ausência de perícia técnica, quando decorre de omissão da parte que a requereu, não configura cerceamento de defesa.

3. A presunção relativa de legitimidade dos autos de infração ambiental autoriza a responsabilização civil objetiva, na ausência de prova técnica robusta capaz de infirmá-los.

4. Configura-se o prequestionamento implícito quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos legais.

5. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso, embora rejeitado, é manejado com fundamentos plausíveis e sem caráter manifestamente protelatório.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000604-36.2009.8.11.0107

EMBARGANTE: RENILSON JOAO DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionatórios, opostos por
Renilson João de Freitas
em face do acórdão colacionado no ID n. 294027886, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação manejado nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que o requerido se abstivesse de praticar atividades potencialmente poluidoras sem prévia autorização do órgão competente, além de obrigá-lo a apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD – no prazo de 90 dias, sob pena de multa
.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (ID n. 296453879), que, o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao imputar-lhe a responsabilidade pela não realização da prova pericial em decorrência de sua inércia quanto ao recolhimento dos honorários do perito, após regular intimação; ressaltando que não teria requerido a produção da prova técnica e, portanto, não poderia ser responsabilizado por sua ausência, sendo o ônus da prova do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Defende, assim, que, o acórdão incorreu em erro material ao considerá-lo inerte e que tal entendimento lhe impôs grave cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que, o acórdão deixou de enfrentar omissão relevante quanto à absoluta necessidade de realização de prova pericial, capaz de apurar, com critério técnico, se efetivamente houve degradação ambiental, qual a sua extensão e intensidade, se o desmatamento teria extrapolado os limites autorizados – fixados em 867,59 hectares –, e se existe real necessidade de recomposição da vegetação ou de indenização pecuniária.

Ressalta que, a condenação foi proferida com base apenas em auto de infração e termo de embargo lavrados por agente fiscal sem formação técnica específica, não havendo nos autos qualquer certame técnico que fundamente a responsabilidade civil ou ambiental imputada.

Defende que, diante da ausência de perícia, não há como aferir o nexo causal entre a conduta imputada e o suposto dano ambiental, razão pela qual a condenação configura medida arbitrária e destituída de respaldo fático e jurídico.

Requer, portanto, a reforma do julgado para reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão, diante do cerceamento de defesa configurado.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que se reconheça a omissão quanto à ausência de prova técnica e a premissa fática equivocada quanto à responsabilidade pelo pagamento da perícia.

Alternativamente, requer o prequestionamento formal da matéria apontada.

As contrarrazões vieram no ID n. 297915379, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória e; no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.

A certidão de ID n. 302888883 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O embargado pugnou preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Trata-se, no entanto, de preliminar que se confunde com o próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante sustenta que, o acórdão embargado teria incorrido em premissa fática equivocada, ao atribuir-lhe a responsabilidade pela não realização da prova pericial, bem como teria se omitido quanto à alegada imprescindibilidade da perícia para a apuração da existência, extensão e autoria do suposto dano ambiental.

Defende, ainda, que, a condenação se baseou em prova unilateral, sem formação técnica específica.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção dos Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/8/2024). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a arguição de que o acórdão teria incorrido em premissa fática equivocada apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou com clareza, objetividade e fundamentação adequada todas as questões relevantes à solução do litígio, ocasião em que consignou expressamente que a prova pericial foi regularmente deferida e que a parte ré – ora Embargante – foi devidamente intimada para o recolhimento dos honorários do perito, o que não ocorreu, ensejando a preclusão do meio probatório.

Destaca-se, ainda, que, é totalmente infundada a alegação de que a responsabilidade pelo custeio da prova pericial seria exclusiva do Ministério Público. Ao contrário do que sustenta o Embargante, a produção da perícia foi expressamente requerida por sua própria defesa técnica, conforme se extrai da petição protocolada em 16/01/2012
(ID n. 215091396 – p. 35/37
), subscrita por seu então patrono, Dr. Evandro Santos da Silva.

Trata-se de manifestação processual inequívoca em que o réu, ora embargante, expressa o interesse na realização de prova técnica com a finalidade de apurar a existência, a extensão e a autoria do alegado dano ambiental.

Com o deferimento judicial da prova, a ele competia a adoção das medidas necessárias à sua efetivação, especialmente o recolhimento dos honorários periciais fixados.

Nos termos do art. 95 do CPC, incumbe à parte que requer a perícia, ou que a ela anui, a responsabilidade pelo adiantamento da respectiva despesa.

Ocorre que, intimado para efetuar o recolhimento, o embargante quedou-se absolutamente inerte. Tal omissão culminou no indeferimento da perícia, por preclusão, como corretamente reconhecido na instância de origem e reiterado por esta Egrégia Câmara no acórdão ora embargado.

Dessa forma, não há como acolher a tese de que a decisão incorreu em premissa fática equivocada.

O reconhecimento da preclusão da prova pericial decorreu de conduta processual atribuível exclusivamente ao embargante, que, mesmo tendo postulado a prova, descumpriu o ônus processual de viabilizá-la.

Não se trata, pois, de erro material, mas de valoração jurídica legítima dos fatos processuais, em consonância com os princípios da boa-fé, lealdade processual e impulso oficial condicionado à colaboração das partes.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a ausência de cumprimento de decisão que condiciona a realização de perícia ao pagamento de honorários implica a perda do direito à prova.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE GENERALIDADE OU DE EMBASAMENTO EM PREMISSA EQUIVOCADA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE ORA INSURGENTE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há falar em generalidade da decisão que rejeitou os aclaratórios, por considerar, de forma fundamentada, que a via seria imprópria para a análise da pretensão ali trazida.

2. Impossível prosperar a alegação de que a decisão agravada se embasou em premissa equivocada, uma vez que a ausência de recolhimento dos honorários periciais é fato que consta expressamente do acórdão estadual e traz consequências diretas ao pedido de reavaliação do imóvel, o que não pode ser ignorado nesta instância simplesmente porque se mostra desinteressante aos insurgentes.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ocorre a preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte que a requerer, embora intimada, não efetua o depósito da remuneração do perito. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ
.

4. Os insurgentes não se desincumbiram de demonstrar as razões pelas quais consideram persistir a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1607172 SC 2019/0317280-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/8/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 1/9/2020). [Destaquei]

Ademais, quanto à alegação de omissão quanto à indispensabilidade da prova pericial, igualmente não há falar em vício.

A decisão embargada entendeu que os documentos acostados aos autos, em especial o Auto de Infração e o Termo de Embargo lavrados por agentes ambientais no exercício regular de sua função, conferem suporte probatório suficiente à caracterização do dano ambiental, sendo desnecessária a produção de nova prova técnica diante da preclusão anteriormente reconhecida.

Cumpre lembrar que, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade dos atos administrativos goza de presunção relativa e somente pode ser afastada por prova robusta, o que não se verificou nos autos.

A ausência de formação técnica específica do agente autuante não invalida, por si só, o conteúdo do auto de infração, quando este se encontra fundamentado e instruído com elementos técnicos mínimos, conforme reconhecido por esta Câmara.

Além disso, os elementos constantes nos autos indicam, com clareza, a supressão de vegetação nativa em área considerável da propriedade rural, situada no Município de Nova Ubiratã, sem a devida autorização ambiental, o que justifica a manutenção da condenação imposta ao requerido.

A alegada ausência de perícia não torna ilegítima a responsabilização civil ambiental, mormente diante da responsabilidade objetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro em matéria ambiental, nos termos da Lei n. 9.605/1998.

Não bastasse, o acórdão embargado também enfrentou expressamente o argumento de ausência de nexo de causalidade e a suposta incerteza quanto à autoria do dano, afastando-os com base nas provas constantes dos autos e nas peculiaridades do caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira adequada e suficiente a matéria jurídica discutida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido implicitamente decidida, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ, que admite o prequestionamento implícito como suficiente à viabilidade dos recursos excepcionais, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE
.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3. "
O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito
" (EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei”. (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/6/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2016). [Destaquei]

Dessa forma, constata-se que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que, embora a parte embargada tenha requerido a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por considerar o recurso manifestamente protelatório, entendo que, na presente hipótese, não se configura o uso abusivo ou malicioso da via integrativa. A despeito do não acolhimento das alegações do embargante, verifica-se que suas razões foram apresentadas com base em fundamentos plausíveis e vinculados à controvérsia processual.

Assim,
deixo de proceder a aplicação da multa
, por não vislumbrar o caráter protelatório exigido pela norma para sua imposição.

Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025